Tribunal: TJMT
Processo: 1033246-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033246-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAYCON GLEYDSON DE LIMA SMOLSKI - CPF: 035.277.681-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO SMOLSKI DEGASPERY SILVA - CPF: 039.427.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CRUZ - CPF: 771.135.278-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSILENE SMOLSKI (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (AGRAVANTE), MARILENE ANA SMOLSKI - CPF: 349.513.002-06 (AGRAVADO), JESSICA RAYANE SMOLSKI - CPF: 035.277.631-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E INTERDITO PROIBITÓRIO. PROVA GRAFOTÉCNICA. COLETA REMOTA DE PADRÕES GRÁFICOS. AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS MÍNIMOS. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve coleta remota de padrões grafotécnicos
.

II. Questão em discussão

2. Saber se a coleta remota de material pericial pode ser realizada sem protocolo técnico que assegure a validade da prova.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial exige garantias mínimas de autenticidade.

4. A ausência de regras técnicas compromete o contraditório e a ampla defesa.

5. A manifestação da parte com base em manual técnico é legítima e não configura inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A coleta remota de padrões grafotécnicos deve observar protocolo mínimo de segurança.

2. A ausência dessas garantias compromete a validade da prova e caracteriza cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTELA MARIS PIVETTA contra MARILENE ANA SMOLSKI e OUTROS, visando à reforma da respeitável decisão interlocutória (Id 206195543) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, no bojo da Ação Declaratória c/c Reparação de Danos e Interdito Proibitório (Processo n. 0000773-52.2011.8.11.0010), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, mantendo, por conseguinte, o pronunciamento anterior (Id 198436727) que deferiu a coleta de padrões grafotécnicos por meio de Carta Precatória
.

Em suas razões recursais, a Agravante principia por historiar o iter processual, salientando que, na qualidade de ré na ação originária, requereu a produção de prova pericial grafot
é
cnica para comprovar que o Certificado de Registro de Veículo (CRV) do automotor VECTRA EXPRESSION, placa HRG 3698, fora preenchido pelo Sr. Carlos Alberto Cruz, companheiro da primeira Agravada.

Narra que, deferida a prova, a perita nomeada apresentou proposta de honorários para a realização do exame de forma presencial. Após impugnação da Agravante, o Juízo a quo reduziu o valor dos honorários para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), ponderando, na mesma oportunidade, que a perícia poderia ser realizada mediante a expedição de Carta Precatória. Subsequentemente, a expert, ao aceitar o encargo pelo valor reduzido, requereu que a coleta dos padrões gráficos do periciando se desse, efetivamente, por meio de Carta Precatória, o que foi deferido pelo Juízo
Singular

sem prévia oitiva da Agravante.

Inconformada com a ausência de balizas técnicas para a realização do ato, a Agravante opôs Embargos de Declaração (Id 317247382), apontando omissão na decisão que, ao determinar a coleta remota, não estabeleceu protocolos mínimos para garantir a "autenticidade, integridade e confiabilidade do material a ser
produzido". Os
aclaratórios
, contudo, foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão e de que os requisitos invocados constituiriam "inovação".

Sustenta a Agravante que a decisão objurgada padece de vício insanável, porquanto a coleta de padrões grafotécnicos, etapa crucial da perícia, exige rigor metodológico para não comprometer a validade do laudo. Argumenta que, embora inexistente regramento legal exaustivo, a ciência forense estabelece boas práticas para o ato, citando como paradigma o "MANUAL DE BOAS PRÁTICAS NOS EXAMES GRAFOTÉCNICOS EMITIDO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FORENSES – SBCF".

Para robustecer sua tese, a recorrente apresenta um quadro comparativo, contrastando a coleta remota desprovida de protocolos com aquela realizada sob as diretrizes do referido manual, destacando os riscos inerentes à ausência de formalidades quanto à identificação do periciando, à preservação da cadeia de custódia digital, à participação do assistente técnico da parte e à padronização dos instrumentos utilizados.

Defende que permitir a coleta de material gráfico sem um protocolo técnico mínimo vulnera a fidedignidade da prova, tornando-a suscetível a futuras impugnações e, em última análise, à nulidade, o que representaria ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), configurando manifesto cerceamento de defesa

Aduz, ainda, que a decisão agravada viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF, e art. 11 do CPC) e o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), pois sua manifestação nos Embargos não representou inovação, mas um legítimo diálogo processual para assegurar a validade da prova.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na robusta argumentação sobre a necessidade dos protocolos técnicos, e do periculum in mora, caracterizado pelo risco de produção de uma prova inválida, cujo vício seria de difícil ou impossível reparação. No mérito, requer o provimento do Agravo para cassar ou reformar a decisão agravada, determinando-se que a coleta de padrões observe os requisitos mínimos do Manual da SBCF, com o acompanhamento de seu assistente técnico, ou, subsidiariamente, que o ato seja realizado de forma presencial.

Foi deferido efeito suspensivo.
Devidamente intimados para responder ao recurso (Id 317818392), os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado pelo decurso de prazo no Id 324124872.

O Juízo de origem prestou informações (Id 320248017), comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos e a não realização do juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTELA MARIS PIVETTA contra MARILENE ANA SMOLSKI e OUTROS, visando à reforma da respeitável decisão interlocutória (Id 206195543) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, no bojo da Ação Declaratória c/c Reparação de Danos e Interdito Proibitório (Processo n. 0000773-52.2011.8.11.0010), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, mantendo, por conseguinte, o pronunciamento anterior (Id 198436727) que deferiu a coleta de padrões grafotécnicos por meio de Carta Precatória
.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a necessidade de se estabelecer um protocolo técnico rigoroso para a coleta de padrões grafotécnicos a ser realizada de forma remota, por meio de Carta Precatória, a fim de assegurar a higidez da prova pericial. A Agravante, ré na ação originária, manifesta justificada preocupação com a validade do ato, argumentando que a ausência de salvaguardas mínimas pode comprometer irremediavelmente a perícia, tornando-a vulnerável a fraudes e questionamentos futuros.

A produção da prova pericial, como meio de elucidação de questões técnicas indispensáveis ao justo deslinde da causa, deve ser cercada de todas as cautelas necessárias para garantir sua idoneidade e confiabilidade. O Código de Processo Civil, em seu artigo 473, § 3o, estabelece que o perito pode se valer de todos os meios necessários para o desempenho de sua função, ouvindo testemunhas, obtendo informações e solicitando documentos. Contudo, essa prerrogativa deve ser exercida em harmonia com os princípios fundamentais do processo, notadamente o contraditório e a ampla defesa, assegurando às partes a possibilidade de participar ativamente da produção da prova (art. 466, § 2o, do CPC).

No caso em tela, a coleta de padrões gráficos constitui o alicerce sobre o qual todo o laudo pericial será construído. A autenticidade e a espontaneidade do material a ser colhido são pressupostos inafastáveis para a validade das conclusões do expert.

A realização deste ato de forma remota, embora seja uma alternativa viável em face das modernas tecnologias e das necessidades impostas pela dinâmica processual, não pode prescindir de um regramento que minimize os riscos de manipulação, dissimulação ou fraude.

A simples remessa de um formulário, como proposto pela perita, não é suficiente para garantir que a coleta será realizada em ambiente controlado, com a devida identificação do periciando, com a utilização de instrumentos adequados e,
principalmente, sob condições que permitam a verificação de tentativas de disfarce da escrita.

A argumentação da Agravante, ao invocar as diretrizes do "Manual de Boas Práticas nos Exames Grafotécnicos", não representa, como entendeu o Juízo de primeiro grau, uma "inovação recursal". Pelo contrário, trata-se de uma contribuição legítima e pertinente ao aprimoramento do ato processual, em conformidade com o princípio da cooperação (art. 6o do CPC). As partes têm o dever de colaborar com o Judiciário para que se chegue a uma decisão de mérito justa e efetiva, e isso inclui zelar pela regularidade da produção probatória.

Até porque
a situação surgiu com o pedido da perita e deferimento do juízo, de modo que somente após é que a parte teve como suscitar questões.

A invocação, pela Agravante, das diretrizes constantes do
Manual de Boas Práticas nos Exames Grafotécnicos
não configura, como equivocadamente entendeu o Juízo de origem, inovação recursal. Ao contrário, trata-se de manifestação legítima e oportuna, voltada ao aperfeiçoamento da atividade probatória, em estrita consonância com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que o dever das partes de colaborar com o juízo, a fim de viabilizar uma decisão de mérito justa e efetiva, compreende também a atuação diligente na fiscalização da regularidade e da conformidade técnica dos atos instrutórios.

No caso concreto, as questões suscitadas pela parte somente puderam ser formuladas após a provocação inicial da própria perita e o deferimento judicial correlato, o que afasta qualquer alegação de preclusão ou inovação indevida.

Permitir que a coleta se realize sem tais cuidados seria admitir a produção de uma prova de validade duvidosa, o que atenta contra a economia processual e a segurança jurídica. O risco de que o laudo seja posteriormente impugnado e,
eventualmente, anulado, é concreto, o que demandaria a repetição de todo o dispendioso procedimento. Portanto, a prudência recomenda que se adote, desde logo, o método mais seguro para a colheita do material.

Ante todo o exposto,
DOU INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que a coleta de padrões grafotécnicos seja realizada, preferencialmente, de forma presencial, a ser designada em local que viabilize a participação das partes e de seus assistentes.

Caso a realização presencial se mostre comprovadamente inviável, determino que a coleta por meio de Carta Precatória observe, obrigatoriamente, um protocolo mínimo de segurança, a ser definido pelo Juízo de origem em conjunto com a perita, garanti
ndo

a
participação remota dos advogados e assistentes técnicos das partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026